Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-29.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-29.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: WALDINEY MARTINS MENDES, WALDIR ALVES DOS SANTOS, WALDIZA SERRA FERREIRA, WALFFI CONCEICAO FLEXA, WALMOS BENEDITO DO SOCORRO DE SOUZA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES EFETIVOS. TRABALHO REALIZADO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DIREITO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do salário do mês de dezembro/2008 aos autores, e fixou honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2. Não deve ser conhecido o recurso quanto à prejudicial de prescrição já apreciada em decisão de saneamento do processo, restando preclusa diante do disposto no inciso II do art. 1015 do CPC, que aponta as decisões interlocutórias de mérito do processo como atacáveis por agravo de instrumento;

3. Não há se falar em litispendência de processo em relação a outro do qual consiste em mero desmembramento, devendo ser mantida a rejeição da preliminar na origem;

4. O direito à percepção do salário importa em preceito fundamental encartado no inciso X do art. 7º c/c inciso II do art. 37 da CF. Tendo em vista que os autores negam o recebimento, compete ao réu comprovar o efetivo pagamento, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC, o que não se deu na espécie, pelo que deve ser reconhecido o direito pleiteado e mantida a correspondente condenação;

5. Majoração de honorários advocatícios a teor do §8º do art. 85 do CPC;

6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento à parte conhecida da apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
(Id. 14334901) contra
sentença
(Id. 14334899), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por WALDINEY MARTINS MENDES e OUTROS,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do salário do mês de dezembro/2008 e fixou honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de prescrição e preliminar de litispendência em relação ao processo nº 0000907- 79.2012.8.14.0004; no mérito, aduz que os autores não comprovaram os fatos alegados. Pugna pelo provimento do recurso com a nulidade ou reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões (Id. 14334904) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 14552303).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Parte não conhecida

Deixo de conhecer da matéria alusiva à prejudicial de prescrição, tendo em vista já haver sido apreciada na decisão de saneamento do processo (Id. 14334880), restando preclusa diante do disposto no inciso II do art. 1015 do CPC, que aponta as decisões interlocutórias de mérito do processo como atacáveis por agravo de instrumento.

Considerando que não houve interposição de recurso face à decisão saneadora do feito,
deixo de conhecer
da preliminar.

Com isto,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito recursal

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do Município de Almeirim, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para condenar o Município de Almeirim ao pagamento do salário dos autores referente ao mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência do pedido dos autores (art. 85, § 3º, inciso II do CPC).

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.”

O apelante reitera a preliminar de litispendência, suscitada na contestação em relação ao processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004.

Consoante também apreciado na decisão de Id. 14334880, não há se falar em litispendência na espécie. Vide o excerto:

“Alega ainda o requerido, a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança considerando que a ação somente teria sido proposta em 2020 e existência de litispendência em relação ao processo de nº 00009077920128140004. Novamente sem razão, explico.

Os autores ajuizaram a ação de cobrança distribuída sob o nº 00009077920128140004, em tramitação nesta comarca, em 24/07/2012, cujo feito foi sentenciado pelo juízo a quo e sentença posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado para que fosse reaberta a fase de instrução processual, tendo sido, posteriormente, proferida decisão determinando o desmembramento do processo por limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário em apenas 5 autores por processo. Daquele processo, em atendimento a decisão judicial, originaram-se dezenas de outros processos distribuídos no ano de 2020, por dependência àqueles autos.

Logo, não há que se falar em propositura da ação apenas no ano de 2020. Nesta data, os 5 autores apenas desmembraram o processo anterior, conforme determinado pelo juízo, dando origem ao processo ora em julgamento.

A ação fora proposta em 24/07/2012, logo, nesta data ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição das ações contra a Fazenda Pública.

Ressalto que não há que se falar em litispendência, neste caso, pois os autos de nº 00009077920128140004 apenas não fora arquivado nesta comarca porque o autor interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determinou o desmembramento do feito, pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça.”

Confirmados os atos processuais por meio do sistema PJe, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão interlocutória que afastou a preliminar de litispendência, já que o presente feito tem sua razão de existir justamente na substituição do processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004.

Sendo assim, mantenho a rejeição da preliminar.

Quanto ao mérito, informa a exordial que os autores são servidores públicos municipais efetivos, tendo deixado de perceber a contraprestação pelo serviço no mês de dezembro/2008, sendo tal pagamento o objeto da lide.

Não há controvérsia fática tocante ao efetivo trabalho dos autores no período sob exames, pelo que aprecio o direito vindicado à luz de tal fato articulado na exordial.

O direito à percepção do salário importa em preceito fundamental encartado no inciso X do art. 7º c/c inciso II do art. 37 da CF. Portanto, diante do trabalho realizado, deve ocorrer a correspondente contraprestação pecuniária.

Tendo em vista que os autores negam o recebimento, compete ao réu comprovar o efetivo pagamento, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC, o que não se deu na espécie.

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito pleiteado e mantida a correspondente condenação, consoante evocação da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, nego provimento à apelação
, para manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de salário retido do mês de dezembro/2008 a favor dos autores. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios condenados na ordem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, a teor do §8º do art. 85 do CPC

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023